Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-98.2025.8.07.0002
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CARACTERIZADA. AÇÃO AUTÔNOMA ADEQUADA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE PLANO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE CIRURGIA. ROL ANS EXEMPLIFICATIVO. REQUISITOS CUMPRIDOS. LEI No 9.656/98. PARECER TÉCNICO FUNDADO EM EVIDÊNCIA CIENTÍFICAS. MÉDICO ASSSISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ato cirurgico, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as Rés, solidariamente, na obrigação de fazer de realização de cirurgia, assim como em danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a administradora do plano de saúde possui responsabilidade solidária e, por consequência legitimidade passiva, assim como se é legítima a obrigação de fazer para autorização de cirurgia.
III. Razões de decidir
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão – Súmula 608 do STJ.
4. Por mais que a fornecedora seja apenas administradora de benefícios, há a sua inserção na cadeia de fornecimento de serviços de saúde suplementar juntamente com a operadora do plano de saúde.
5. Nas relações de consumo há a responsabilidade solidária das empresas integrantes da cadeia de fornecimento do serviço de saúde, nos termos do parágrafo único do art. 7o, art. 14 e art. 25, §1o, todos do CDC.
6. A partir da vigência da Lei no 14.454/2022 houve a alteração do art. 10, §4o, e inclusão dos §§ 12 e 13, na Lei no 9.656/1998, de maneira que o rol da ANS passou a ser exemplificativo, obrigando-se a operadora a arcar com tratamento ou medicamento eficaz a partir de evidências científicas, mesmo se houver na lista da ANS alternativas mais baratas e tão eficazes quanto.
7. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no §12 do art. 10 da Lei no 9.656/98, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:
I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou
II - aconteçam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (§13 do art. 10 da Lei n. 9.656/98).
8. A solicitação de tratamento médico cumpriu com os ditames do art. 10, §13, incisos I e II, da Lei no 9.656/1998, porquanto o pedido é embasado em parecer técnico do médico assistente, bem como em estudos que comprovam a eficácia do tratamento e a sua necessidade ao caso concreto com base em evidências científicas.
IV. Dispositivo e tese
9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: (I) Verificada a responsabilidade solidária sobre os fornecedores do serviço de saúde, afasta-se eventual ilegitimidade passiva, devendo-se ainda ressaltar que não há a obrigação de inclusão de todas as responsáveis solidárias no polo passivo, tratando-se de litisconsórcio facultativo; (II) atendidos os requisitos impostos pelo C. STJ e pela Lei no 9.656/1998, mormente quando demonstrada a necessidade de cirurgia ao caso concreto por meio de pareceres técnicos médicos, é obrigatória a cobertura do procedimento cirúrgico.